Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO ESCORREITA – MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial do agravante e em horários diferentes, tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.
b) Ademais, o comparecimento da parte por meio da juntada de petição, inclusive arguindo a nulidade da citação por hora certa, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo já que, como consectário lógico, se comparece aos autos é porque já tem ciência do mesmo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação.
c) Assim, no caso em tela, tem-se que, ainda que se cogite a nulidade da citação por hora certa, não é o caso de se exigir o regresso do feito ao estágio inicial citatório, de triangulação da lide, eis que o comparecimento espontâneo do requerido supriu sua nulidade.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DORACY MARQUES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de execução no 1015956-06.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA APARECIDA MARQUES, rejeitou a preliminar de “nulidade de citação por hora certa”.
Nas suas razões, o agravante alega a nulidade de citação por hora certa tendo em vista que o Oficial de Justiça citou o Executado quando o mesmo estava em viagem, não havendo ocultação de citação.
Aduz constar da certidão que o Meirinho dirigiu-se por diversas vezes, mas não informa por quantas vezes foi ao local, bem como o Oficial de Justiça não poderia fazer a citação na portaria do condomínio.
Defende a nulidade do procedimento desde o momento em que deveria ser nomeado curador para promover sua defesa, por observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Requer seja deferido o efeito ativo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, suspendendo a medida executória concedida pelo Juiz a quo em sede de embargos de declaração e no prazo de 10 (dias), pois, a execução deverá ser conduzida na forma menos gravosa à parte executada (CPC, art. 805).
No mérito, requer seja provido o recurso a fim de ser decretada a nulidade do ato de citação por hora certa, concedendo novo prazo para oferecer defesa.
A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 32756995).
Sem contraminuta da parte agravada (ID 37488990).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê:
“Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Maria Aparecida Marques em desfavor de Doracy Marques, sob o argumento de que, por força do acordo realizado entre as partes, ficou pactuado que o Executado pagaria a título de alimentos o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), equivalente a 33,14% (trinta e três vírgula quatorze por cento) de seu salário, a ser realizado dividido em três parcelas mensais e iguais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), vencendo-se cada uma nos dias 01, 10 e 20 de cada mês.
Sustenta que o Executado vinha cumprindo regularmente com os pagamentos, entretanto, conforme demonstrativo de cálculo atualizado de agosto de 2017, este não vem depositando o valor integral convencionado de R$ 3.200,00 mensais, ou seja, é devedor da importância de R$ 37.817,33 (trinta e sete mil oitocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).
Tentada a intimação pessoal do Executado, fora certificado pelo Oficial da diligência que o Executado estava se ocultando para não receber o mandado de intimação, motivo que ensejou na sua citação por hora certa, na pessoa da Porteira do Condomínio, Sra. Thainara (ID 32715990 – pág. 20).
Encaminhada a carta de notificação, esta retornou com motivo “Recusado” (ID 32715990 – pág. 26).
A Exequente postulou pela nomeação de curador ao Executado para fins de se evitar futuras nulidades, bem como apresentou demonstrativo de débito atualizado (ID 32715991 – pág. 3/4).
O Executado foi intimado e ofereceu bem à penhora (ID 32715992 – pág. 3).
Posteriormente, o Executado apresentou manifestação (ID 32715992 – pág. 7/13) requerendo seja decretada a nulidade da citação por hora certa e seja concedido novo prazo para apresentação de defesa, sob o argumento de que nas datas de 05 a 30/08/2018 se encontrava viajando para fora do Estado de Mato Grosso; vem passando por profunda depressão e se encontra em tratamento, tendo, por recomendação médica, se ausentado da cidade, indo para o campo buscar tranquilidade.
Afirma que o Oficial da diligência informa que no dia e horário que retornou para efetuar o cumprimento da diligência não encontrou a Sra. Ana Paula, empregada de sua esposa, fazendo a citação na pessoa de Tainara, porteira do condomínio.
Diante disso, sustenta que o oficial da diligência se equivocou, pois não poderia ter promovido a citação da funcionária da portaria, pois essa não participou da conversa do dia anterior, não sabendo dos fatos, não possuindo, assim, tal ato, validade jurídica.
Por fim, ressalta que em razão de não ter sido nomeado curador para promover sua defesa, uma vez que foi citado por hora certa, deve ser considerada nula sua citação.
Ao analisar o pedido, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de nulidade de citação por hora certa por considerar suprido o ato pelo comparecimento do Executado nos autos, não cabendo qualquer questionamento nesse sentido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
A meu ver, no presente caso, corretamente foi declarada a validade da citação.
Analisando dos autos, verifico que restou suficientemente demonstrada a tentativa de ocultação do executado, ora agravante, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (ID 32715990), que diligenciou por pelo menos duas vezes em dias e horários diferentes junto ao endereço residencial do executado, tentando dar cumprimento ao mandado, sem lograr êxito.
Ademais, consta da certidão apresentada que o oficial de justiça, após várias diligências frustradas, compareceu ao endereço profissional do agravante e obteve a informação da sua esposa de que o agravado se encontrava em sua residência, ocasião em que fora recebido pela funcionária do requerido, sra. Ana Paula, que falou que o executado estava viajando, ocasião em que foi certificado o seguinte:
“(...) Dirigi-me várias vezes ao endereço da AV. Brasília, 316, Nesta, entre as datas do dia 09/08/2018, às 14:07 horas até a data da efetiva citação, fui atendido pelo menos por dois porteiros, a Sra. Tainara, e Sr. Aldines, sempre deixando número de telefone que jamais recebi retorno; no dia 21/08/2018 me dirigi à Empresa Granero, empresa do requerido, ali fui atendido pela esposa do Sr. Doracy que afirmou que o mesmo se encontrava em sua residência, onde ali às 11:50 horas do dia 21/08/2018 a Sra. Ana Paula, funcionária do requerido desceu e conversou com este Oficial de Justiça e afirmou que o mesmo se encontrava viajando, o que ocasionou suspeita de ocultação por divergir de informações prestadas pela esposa do requerido, ocasião em que marquei intimação por hora certa na data de 22/08/2018, às 14:00 horas.
Ali estando no horário marcado a porteira Tainara afirmou que interfonou para o apartamento do requerido e a funcionária da residência disse que o mesmo não se encontrava, ocasião em que solicitei que a mesma pessoa que atendeu o interfone descesse para receber a citação, porém, a porteira do condomínio, Sra. Tainara, afirmou que ninguém atendia mais o interfone, ocasião em que fiz a citação por hora certa na pessoa da porteira do condomínio que se identificou apensas como Tainara que se recusou a exarar o seu ciente, porém, deixei cópia e considerei o requerido Doracy Marques devidamente intimado nos termos do artigo que segue: (...).”
Desta forma, comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial do agravante e em horários diferentes, tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.
O artigo 252, caput e parágrafo único, do CPC, preceitua:
“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.”
Como se depreende do referido artigo, a diligência de citação por hora certa exige dois requisitos distintos, um de caráter objetivo e, outro, de caráter subjetivo.
O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do requerido, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos.
O subjetivo, por sua vez, é a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação.
In casu, da detida análise das certidões lavradas pelo oficial de justiça, verifico que os requisitos legais exigidos para o processamento da citação por hora certa do executado foram atendidos a contento.
Em casos semelhantes a jurisprudência já decidiu pela validade da citação no caso de suspeita de ocultação, nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. REVISÃO DE ENCARGOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REGULARIDADE. 1. Preliminar contrarrecursal. Falta de requisito de admissibilidade recursal. Dialeticidade. Apesar de repetir a peça inicial da ação incidental, os recorrentes impugnaram os principais fundamentos da sentença, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. 2. Consoante a inteligência do art. 252 do CPC, a validade da citação por hora certa pressupõe a busca do citando por duas vezes e a suspeita de ocultação, requisitos preenchidos no caso conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça. Validade do ato. 3. Cédula Rural Hipotecária se trata de contrato com regramento específico. Artigos 1o e 9o do Decreto-Lei n. 167/67. 4. Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano na Cédula Rural Hipotecária. Admitida a capitalização mensal em virtude da previsão expressa contida no art. 5o do DL 167/67. 5. Vedada a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, incidindo apenas os juros de mora e da multa moratória no período de inadimplência. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta descaracterizada a mora quando evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade. Configurada a abusividade na contratação dos juros remuneratórios devem ser afastados os encargos moratórios. 7. Admitida a compensação e a repetição simples de valores pagos a maior. 8. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. 9. Ônus sucumbenciais redimensionados. PRELIMINARES REJEITADAS E APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70081984734, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-12-2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. I. A citação por hora certa, para sua regularidade, exige dois requisitos distintos: a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do citando e a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente. II. Será nula a citação procedida sob tal modalidade, portanto, quando ausentes, no caso, os requisitos legais. III. Por força, porém, do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do requerido, por meio de seu procurador, ainda que sem poderes específicos para receber citação, supre a nulidade de sua citação, podendo, a partir daí, exercer o contraditório e sua ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5147401-28.2019.8.09.0000, Rel. AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1a Câmara Cível, julgado em 26/06/2019)
Importa, todavia, destacar que o artigo 239, §1o, do CPC, estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade de sua citação, podendo, a partir daí, exercer o contraditório e sua ampla defesa, in verbis.
“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
Registra-se que o comparecimento da parte por meio da juntada de petição, inclusive arguindo a nulidade da citação por hora certa, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo já que, como consectário lógico, se comparece aos autos é porque já tem ciência do mesmo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação.
Assim, no caso em tela, tem-se que, ainda que se cogite a nulidade da citação por hora certa, não é o caso de se exigir o regresso do feito ao estágio inicial citatório, de triangulação da lide, eis que, como destacado alhures, o comparecimento espontâneo do requerido supriu sua nulidade.
Acerca deste tema, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC).3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 529.416/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29.09.2015)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA EAPREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp no 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17.04.2018)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o "termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22.8.2018). 2. A certidão de que o advogado do recorrente fez carga dos autos e com eles permaneceu por 9 (nove) anos tem presunção de veracidade. 3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1778051/PR (2018/0282891-6), Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, DJe 25/10/2019)
Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –